Tribunal: STF
Processo: Rcl 79887
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). RE 1.269.353 (TEMA 1.191/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG) e no RE 1.269.353 (Tema 1.191/RG).



    2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito da aderência estrita e pondera evocado, na origem, o desrespeito à compreensão fixada nos aludidos paradigmas, apesar da omissão do Tribunal reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado nos Temas 1.046/RG e 1.191/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal reclamado nada dispôs a respeito da matéria objeto dos paradigmas, a revelar falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.